Tribunal: TJSP
Processo: 2151696-20.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Gil Coelho
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-13
Data de publicação: 2021-07-13

Ementa:
Ação declaratória – Débitos não reconhecidos em cartão de crédito – Indeferimento de tutela de urgência para que fosse determinada ao réu a exclusão dos dados do autor dos cadastros de inadimplentes – Ausentes os requisitos do art. 300, do CPC – Ausentes provas de verossimilhança e de fumus boni juris – Necessidade de apuração das alegações em instrução processual – Recurso não provido.